Tribunal: TJES
Processo: 0041112-88.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0041112-88.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES: ANADELSO PEREIRA e outros (2)
APELADO: MARCUS ANTONIO SILVA ALVES
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

ERRO MATERIAL
–
IDENTIFICAÇÃO INCONSISTENTE
DAS PARTES

–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

2
.
Verificada a ocorrência de erro material, a conclusão do aresto recorrido
há de ser corrigida

para
que os nomes de ANADELSO PEREIRA e
de
DAGMAR OLINDO VULPI sejam substituídos um pelo outro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
- ANSELMO LAGHI LARA
NJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AFINS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO – COOPSAÚDE, DAGMAR OLINDO VULPI e ANADELSO PEREIRA contra o v. acórdão de id 5550623, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao primitivo apelo interposto pelos ora Embargantes para, com a reforma da sentença, julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de DAGMAR OLINDO VULPI, mantendo a condenação solidária imposta à COOPSAÚDE e a ANADELSO PEREIRA, consistente no pagamento de indenização a MARCUS ANTONIO SILVA ALVES, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, assim entendida a AGO de 28.03.2013, vedada sua cumulação com correção monetária.

Em seu arrazoado recursal (id 5938760), os Embargantes pugnam, em apertada síntese, pela retificação de erro material na compreensão e identificação da pessoa que figurou no polo passivo da demanda na condição de segundo requerido, alterando-se
“a atribuição da condenação por danos morais para o requerido
DAGMAR OLINDO VULPI
”
(fls. 03).

Intimado (id 5972255), o Embargado apresentou contrarrazões no id 5994569, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício a ensejar a integração do julgado nesta ocasião.

É, em suma, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E AFINS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO – COOPSAÚDE, DAGMAR OLINDO VULPI e ANADELSO PEREIRA contra o v. acórdão de id 5550623, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao primitivo apelo interposto pelos ora Embargantes para, com a reforma da sentença, julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de DAGMAR OLINDO VULPI, mantendo a condenação solidária imposta à COOPSAÚDE e a ANADELSO PEREIRA, consistente no pagamento de indenização a MARCUS ANTONIO SILVA ALVES, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, assim entendida a AGO de 28.03.2013, vedada sua cumulação com correção monetária.

Em seu arrazoado recursal (id 5938760), os Embargantes pugnam, em síntese, pela retificação de erro material na compreensão e identificação da pessoa que figurou no polo passivo da demanda na condição de segundo requerido, alterando-se
“a atribuição da condenação por danos morais para o requerido
DAGMAR OLINDO VULPI
”
(fls. 03).

Intimado (id 5972255), o Embargado apresentou contrarrazões no id 5994569, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício a ensejar a integração do julgado nesta ocasião.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016).

Como visto, a questão deduzida nestes embargos de declaração cinge-se a suposto erro material constante do acórdão hostilizado, relacionado à inconsistente identificação de ANADELSO PEREIRA como “segundo requerido” e conseguinte imputação a este de responsabilidade civil pelo prejuízo imaterial sofrido por MARCUS ANTONIO SILVA ALVES, eximindo o corréu DAGMAR OLINDO VULPI do correlato dever de indenizar.

Eis a ementa do
decisum
impugnado:

“CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA [...] RESPONSABILIDADE CIVIL – COOPERATIVA – IRREGULAR DESTITUIÇÃO DE DIRETOR – CONDUTA VEXATÓRIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES
[...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. À míngua de comprovação da estrita observância das normas estatutárias que regem o procedimento de remoção de membros do Conselho de Administração da cooperativa, ônus este que recaía sobre os Apelantes (art. 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se preservar a compreensão de que a destituição do Apelado se deu de modo irregular.

4. Conquanto a mera inobservância de disposições estatutárias não seja capaz de gerar, por si só, dano moral indenizável, as condutas descritas e suficientemente provadas nos autos revelam que os Apelantes,
à exceção de DAGMAR OLINDO VULPI
, devem responder pelo prejuízo imaterial imposto ao Apelado.

[...]”

Analisando detidamente aos autos, entendo assistir razão aos Embargantes quanto à inconsistência apontada.

Com efeito, o voto que conduziu o julgamento do primitivo apelo tomou a referência ao “segundo requerido”, extraída de depoimento testemunhal colhido em audiência de instrução e julgamento, como menção à pessoa de ANADELSO PEREIRA, quando, em verdade, a referida alcunha dizia respeito a DAGMAR OLINDO VULPI, de acordo com a ordem em que as partes foram dispostas na petição inicial.

Verificado, portanto, o erro material apontado pelos Embargantes, conheço do recurso e lhe dou provimento para retificar a conclusão do aresto recorrido a fim de que os nomes de ANADELSO PEREIRA e de DAGMAR OLINDO VULPI sejam substituídos um pelo outro.

A fim de que não paire dúvidas a esse respeito, passo a reproduzir o dispositivo retificado do aresto recorrido:

“
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de ANADELSO PEREIRA, mantendo a condenação solidária imposta à COOPSAÚDE e a DAGMAR OLINDO VULPI, que deverão pagar indenização a MARCUS ANTONIO SILVA ALVES, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, assim entendida a AGO de 28.03.2013, vedada sua cumulação com correção monetária.”

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 19/03/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 19/03/2024
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.